Tribunal: TJSP
Processo: 1002723-26.2023.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INTERESSE PROCESSUAL. Sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir. Inconformismo de ambas as partes. Apresentação em juízo dos documentos comprobatórios das doações efetuadas pelo autor da herança no mês de agosto de 2013. Cláusula que se reporta de forma genérica à validade de supostas liberalidades que não obsta

Ementa:
APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INTERESSE PROCESSUAL. Sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir. Inconformismo de ambas as partes. Apresentação em juízo dos documentos comprobatórios das doações efetuadas pelo autor da herança no mês de agosto de 2013. Cláusula que se reporta de forma genérica à validade de supostas liberalidades que não obsta a comprovação em juízo desses negócios jurídicos. Liberalidades cujo conteúdo e valor são desconhecidos e que podem projetar efeitos também na seara sucessória. Interesse do requerente que ainda abarca a aferição da observância dos requisitos objetivos, subjetivos e formais elencados no art.104 do CC. Eventual nulidade que não se convalida e pode ser arguida a qualquer tempo. Impossibilidade de produção das provas postuladas nos autos do inventário ou por qualquer outra via judicial. Necessidade e utilidade da tutela jurisdicional invocada. Recurso do autor provido, para determinar o regular prosseguimento do feito, prejudicado o apelo dos réus.